Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712259-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VIEIRA DE MOURA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e concessão de efeitos suspensivo interposto por RODRIGO VIEIRA DE MOURA contra a decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do Embargos de Terceiro n. 0716045-54.2023.8.07.0004 ajuizado em desfavor de MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA e nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702633-90.2022.8.07.0004 ajuizado por MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA. Não declinado pelo Agravante as decisões contra as quais interpõe o Agravo. No entanto, verifica-se que, nos autos Embargos de Terceiro, em Decisão de ID 189497100 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade de justiça ao Agravante e determinou o recolhimento das custas, nos seguintes termos: A parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Juntou aos autos extratos da conta do Banco do Brasil e notas fiscais de pagamento de combustível. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). Embora a parte autora tenha justificado que a conta do Banco do Brasil é utilizada para custeio da agricultura, não apresentou a declaração de imposto de renda, nem extratos bancários de outras contas para se pudesse analisar a sua renda mensal auferida com a atividade de agricultura. Ademais, os créditos recebidos do Banco do Brasil, bem como o alto valor pago pelo imóvel objeto desta demanda, demonstram que a parte autora possui capacidade econômica para suportar as custas do processo. Não tendo demonstrado que possui gastos extras que comprometam a sua renda, nem apresentado a declaração de imposto de renda, que justifiquem a necessidade do benefício, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do presente agravo de instrumento. II. A Constituição da República fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). III. No caso concreto, regularmente intimada, a parte agravante deixou de apresentar os documentos exigidos para demonstração de sua hipossuficiência financeira (colacionada apenas a declaração de hipossuficiência), a par de certos indícios contraindicarem a concessão da gratuidade judiciária (residente em área nobre do Distrito Federal e pretensão de revisão de financiamento de veículo importado e estimado em mais de R$ 160.000,00). Dessa forma, o indeferimento da benesse constitui medida impositiva. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1814574, 07410647420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro o prazo de 15(quinze) dias para o recolhimento das custas. No Cumprimento de Sentença, proferida a decisão de ID 186804625 a determinar a expedição de novo mandado para reintegração de posse, nos seguintes termos: Expeça-se novo mandado, para reintegração de posse compulsória do imóvel, tendo em vista que o terceiro RODRIGO VIEIRA DE MOURA adquiriu imóvel litigioso, aplicando-se ao caso o disposto no art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil. A questão referente à demolição da construção irregular deverá ser analisada posteriormente. Ressalto que cabe a parte interessada no cumprimento da diligência acompanhar a distribuição do mandado, consultando em campo próprio no site do Tribunal e entrar em contato com o Oficial de Justiça por intermédio do e-mail funcional para fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado. Autorizo o arrombamento e o auxílio de força policial, se necessário. Esclarece nas suas razões que impugna a decisão judicial proferida nos autos de referência (embargos de terceiro) e nos autos de origem (cumprimento de sentença), “onde o Magistrado de piso, ignorou o pedido da aplicação dos efeitos suspensivos, e ainda indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, numa clara tentativa de fazer o AGRAVANTE desistir da defesa de seu patrimônio, além de ter agido de forma a demonstrar a prática da advocacia administrativa, porque além da sua manifestação para o AGRAVANTE desistir dos embargos de terceiro, ainda ordenou que fosse reintegrado o imóvel, contrariando regras basilares sem razões aparentes.” O agravante se irresigna contra a não aplicação dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Sustenta que a decisão deu continuidade ao processo de cumprimento de sentença e ordenou a reintegração da posse. Aduz parcialidade do juízo por ter seguido a determinação contida no art. 10 do CPC ao proferir a decisão de ID 186815957 dos Embargos de Terceiro. Alega necessidade de sobrestar o cumprimento de sentença diante do ajuizamento dos embargos de terceiro. Informa que o endereço do Agravante é distinto da área a ser reintegrada. Entende que é necessária a dilação probatória para demonstração da aquisição do imóvel de boa-fé pelo Agravante e comprovação de que o imóvel é da posse do Agravante, e merece ser ressarcido no que pagou pelo imóvel e no que gastou em benfeitorias. Estende por delongado relatório acerca do mérito e acerca da “suspeição” do juízo. Traz à atenção o art. 678 do CPC acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, e que o presente Agravo de Instrumento é o recurso é hábil para o cotejo e aplicação dos efeitos suspensivos aos “embargos declaratórios” e por consequência afastar a constrição judicial até a sentença dos embargos. Quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça sustenta a necessidade de garantir o amplo acesso à Jurisdição nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Alega que o expressivo valor da ação torna comprometida a capacidade financeira do Agravante; e que nos autos resta comprovado que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Aduz que a gratuidade foi garantida à parte autora, e que o indeferimento da benesse ao Agravante traduz a utilização de dois pesos e duas medidas. Ao final, a Agravante requer: “a) Seja o presente AGRAVO julgado totalmente procedente, deferindo a medida liminar cautelar inaudita altera pars, para que seja aplicado os efeitos suspensivos dos embargos de terceiros em face da constrição judicial pendente na ação de execução de sentença, ou caso já se tenha cumprido a constrição, para que o imóvel seja reintegrado ao AGRAVANTE, até decisão de mérito do presente agravo, bem como para seja deferida a gratuidade de justiça em sede liminar, e no mérito, para que seja confirmado o pedido liminar para que se mantenha suspensa a constrição judicial até a sentença dos embargos de terceiros, e no caso de já se ter cumprido a reintegração, antes da manifestação do ilustre Relator a respeito do pedido liminar, seja o imóvel reintegrado ao AGRAVANTE, para que sua posse seja mantida até a sentença dos embargos de terceiros, juntamente com a gratuidade de justiça; b) Pugna-se ainda em sede liminar, para que seja declarado o impedimento do juízo de piso, tendo em vista todo o alegado quanto a sua parcialidade na condução dos autos; c) Requer-se ainda que seja aplicado o efeito suspensivo nos termos em que preleciona a lei vigente, inteligência do artigo 1.019, Caput, inciso I, do NCPC/2015, ao presente agravo, que inclusive, se aproveitará as demais ações de origem e de referência; d) Após a apreciação do pedido liminar, seja intimada a ora AGRAVADA, para querendo se manifeste conforme desejar no prazo legal; e) Pretende provar o alegado por todos os meios idôneos em direito admitidos seja, testemunhal, pericial, e, especialmente, pelos documentos instruídos com a presente;” Conforme se verifica da Guia de Custas de ID 57306334, o preparo foi recolhido para o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida no Embargos de Terceiro (ID 57307225). É o relatório. DECIDO. Na origem trata-se de embargos de terceiro ajuizado pela ora Agravante requerendo o sobrestamento da ordem de reintegração de posse do imóvel em que reside. 1. DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DA TUTELA PARA SOBRESTAMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Quanto ao requerimento de tutela para obstar a reintegração de posse determinada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702633-90.2022.8.07.0004, o presente recurso mostra-se inadmissível. Em primeiro lugar, inadmite-se o presente pedido uma vez que já foi alvo de apreciação em Agravo de Instrumento interposto anteriormente, tendo aqueles restado não provido. Confira-se a ementa de julgamento do Agravo de Instrumento no 0716862-67.2022.8.07.0000: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. IMÓVEIS DE ENDEREÇOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela agravada, nos autos do cumprimento de sentença, para determinar a desocupação do imóvel pelos invasores. 2. A alegação de que o terreno do recorrente, objeto de reintegração de posse, é diverso daquele constante do mandado, não foi devidamente comprovada. 3. Ao contrário, o contrato de compra e venda tem como vendedora uma das partes demandadas no cumprimento de sentença de origem, que por sua vez apresentou oposição quanto ao imóvel em questão para justificar sua ocupação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605258, 07168626720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 28/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a possibilidade de arguições referentes às matérias de ordem pública a qualquer tempo, não podem ser objeto de nova decisão pelo mesmo Juízo, considerando a preclusão que se estabelece nessa situação específica: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ALCANCE. ORIGEM DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO A QUALQUER TEMPO. DIFERENÇA EM RELAÇÃO ÀS HIPÓTESES EM QUE A QUESTÃO FOI DECIDIDA E OPERA-SE A PRECLUSÃO. ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL PENHORADO NA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 8.009/90. ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO NO CASO CONCRETO. (...) 4. É possível a arguição de impenhorabilidade do bem de família em sede de apelação contra sentença proferida em embargos à execução. Cumpre fazer uma distinção entre as hipóteses em que a questão já foi alegada e decidida no processo, daquelas em que a alegação advém tardiamente, depois de apresentada a defesa de mérito do devedor. Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel. (REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/8/2012, DJe 29/8/2012.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de execução de débitos condominiais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de litigância de má-fé da parte agravada na situação vertente, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. "A preclusão 'pro judicato' afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa" (AgInt no REsp 1.791.633/CE, 4a Turma, DJe de 04/03/2021). No mesmo sentido, conferir: AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ (3a Turma, DJe 18/10/2018). 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.540/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (grifo nosso) Verificada a identidade entre as partes e o pedido entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0716862-67.2022.8.07.0000, este último já julgado, encontra-se o presente Agravo em clara litispendência recursal. De tal forma, a litispendência recursal deve ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, conforme previsão contida no art. 337, §§§§ 1o, 2o, 3o e 4o. Notadamente, a preclusão, no presente caso, decorre da incompatibilidade da conduta adotada pelo agravante em face do ato processual, por já ter sido exercida a faculdade em momento imediatamente anterior. Segundo Fredie Didier Jr: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.[1] Uma vez que o direito de recorrer já foi exercido pelo agravante, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à pretensão recursal nestes autos. Verifica-se que o recurso em apreço é manifestamente inadmissível em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento. Noutro norte, ainda há de se destacar que, uma vez que o Agravante é terceiro interessado nos autos do cumprimento de sentença, parte estranha e alheia à ação de origem, o agravo de instrumento não é o instrumento adequado a questionar a suposta turbação ou esbulho na posse do imóvel. Neste ponto, o remédio adequado são os embargos de terceiros, o qual já foi ajuizado pelo Agravante, em que a liminar sequer fora analisada porquanto aguarda o recolhimento das custas. E mais uma vez, há óbice ao conhecimento do presente Agravo, porquanto os fundamentos elencados no recurso encontram-se em parte dissociados dos termos da decisão, em clara afronta ao princípio da dialeticidade. Impossibilitada também a análise da tutela para obstar a reintegração da posse da exequente, pois é inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2 - A temática do agravo reclama dilação probatória, a ser produzida nos autos dos embargos de terceiro. (Acórdão 1693008, 07237349820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA HIPOTECÁRIA). HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA. INCORPORADORA. CARÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. ART. 18 CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Havendo contrato de mútuo entre a Caixa Econômica Federal e a incorporadora, com posterior deferimento de habilitação de crédito do preço da avaliação do imóvel penhorado em favor da credora hipotecária, não tem interesse e legitimidade a construtora/devedora para tentar afastar os efeitos da decisão em sede de agravo de instrumento. 3. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). 4. Não havendo titularidade para exercer a demanda e provocar a jurisdição em favor de terceiros, com o fim de tentar resguardar a ordem de preferência e impedir a suposta diminuição da habilitação da credora hipotecária no crédito a ser recebido, o recurso carece da condição de legitimidade da recorrente para alcançar o seu processamento. 5. A credora hipotecária (CEF), tem legitimidade ativa ad causam para se insurgir contra eventual restrição de seus direitos, por meio de embargos de terceiro ou outra via processualmente adequada. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1188322, 07162969420178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC, quanto aos requerimentos referentes ao cumprimento de sentença no 0702633-90.2022.8.07.0004. 2. DA ADMISSIBILIDADE No mais, presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. 3. DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM Inicialmente, é importante destacar que apresenta o Agravante nos autos de origem contrato de compra e venda (ID 182078378) entabulado com Lucy Pereira da Silva em 29/10/2021, data em que já transitada em julgado a sentença proferida na ação 2013.04.1.012270-9 que discutia propriedade e posse do imóvel localizado Chácara Ribeirão - Olhos D’Águas Chácara 04, localizada no Núcleo Rural Ponte Alta Norte – Gama, CEP 71507-993. A referida sentença reconheceu o direito de propriedade e posse da ora Agravada. Diante do negócio firmado pelo Agravante com terceiro sem título de propriedade, aparenta, ao menos por ora, possível nulidade. Tal entendimento já fora externado pelo STJ, confira-se: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada. 2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9o, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). 3. O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 5465 TO 2014/0250984-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2018) (g.n.) Dessa forma, o ato de ID 186815957 proferido pelo Juízo nada mais representa estrita atenção ao disposto no art. 10 do CPC, a possibilitar ao Terceiro Embargante manifestar-se acerca de fato não exposto por ocasião do ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Desse modo, REJEITO A PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO, arguida pelo Agravante. 4. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Seguindo, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme consta nos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Verifica-se que o agravante, conforme extratos apresentados nos autos de origem (IDs 186526281 e 186526282), demonstram movimentações a creditar em conta corrente valores que ultrapassam os parâmetros reconhecidos como limiares da miserabilidade jurídica, inclusive o saldo remanescente em conta e as numerosas movimentações indiciam, ao menos em cognição sumária, não ser o Agravante hipossuficiente. Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Verifica-se ainda, conforme o próprio contrato de compra e venda do imóvel apresentado (ID 182078378), foi realizado negócio de grande monta, incluído veículo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por ora, havendo aparentes sinais ostensivos de riqueza, e inexistindo provas de que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC, não se verifica probabilidade de provimento do presente recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator